Tribunal: TJDFT
Processo: 0724804-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO EM APOSENTADORIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial a “(...)(i) condenar o banco requerido a restituir ao autor R$ 268,60 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 03/2021 e acrescida de juros a partir da citação. (ii) declarar a inexistência da dívida a que se refere o documento de id. 124171754(...)”.
2. Recurso da parte autora. A parte autora pretende a reforma da sentença em relação ao pedido de repetição em dobro do valor reconhecido judicialmente como indevido, bem como que seja reconhecido que houve danos morais, ambos pedidos formulados na petição inicial que não foram acolhidos pelo Juízo de origem. Requer o provimento do recurso para que haja reforma da sentença a fim de condenar o réu ao pagamento em dobro dos valores descontados e para fixar um quantum indenizatório a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas de ID 51922719.
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 52121668 e ID 51922566) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
4. Recurso da parte ré. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta que a cobrança e o procedimento da mesma são regulares. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar todos os pedidos improcedentes. O autor não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (ID no 51922717).
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51922714 e ID 51922715.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
8. Analisando a síntese dos fatos, narra a parte autora que teve desconto em sua aposentadoria de parcela de empréstimo consignado, no valor de R$ 268,60, em 03/2021, porém, nunca contraiu tal empréstimo junto ao banco requerido, que após reclamação, o banco requerido suspendeu os descontos e posteriormente, o autor recebeu cobrança indevida do banco requerido no valor de R$ 2.048,00.
9. A respeito da regularidade da cobrança defendida pelo réu, razão não assiste ao Banco recorrente. Conforme acima explanado, incumbe ao fornecedor comprovar a contratação e validade do suposto contrato de empréstimo, o que não ocorreu no caso em análise. Foi comprovada a cobrança do valor de R$ 268,60 do benefício social do autor, conforme documento 51922570. A dívida no valor de R$ 2.048,00 não possui qualquer respaldo documental nos autos. O Banco recorrente apenas ratifica os mesmos argumentos analisados pelo juízo singular, não apresentando qualquer argumento jurídico válido que comprove a existência da causa debendi para as cobranças impetradas em face do autor. Desta forma, forçoso reconhecer a inexistência da dívida e irregularidade da cobrança.
10. Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Aliás, nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, mas apenas a presença ou ausência do engano justificável na cobrança, ônus de demonstrar do fornecedor.
11. Considerando que foi realizado um desconto em sua aposentadoria (ID 51922570) no valor de R$ 268,60 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), o ressarcimento em dobro é medida que se impõe, pois o Banco não demonstrou qualquer motivo para a cobrança perpetrada. Desse modo, reputa-se indevida a cobrança efetuada, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, cabível, pois, a condenação do Banco a efetuar o pagamento conforme a dobra legal.
12. Todavia, quanto às taxas, uma no valor de R$ 66,42 (sessenta e seis reais e quarenta e dois centavo) e outras três parcelas de R$ 32,00 (trinta e dois reais), não é possível afirmar que tenham relação com o suposto empréstimo consignado. Não é possível verificar, pelos poucos documentos apresentados, que há relação da cobrança dessas tarifas e a cobrança da parcela já reconhecida como indevida. Esta prova é de fácil produção pelo autor consumidor, bastando apresentar extratos bancários, ou extratos do benefício do INSS para comprovar que, antes da cobrança de R$ 268,60, ambas as tarifas nunca foram cobradas, razão pela qual não se acolhe este pedido.
13. Com relação aos danos morais, é inegável que a conduta do réu provocou transtornos na rotina do recorrente, entretanto, não verifico ocorrência capaz de atingir o patrimônio imaterial do recorrente. Não havendo demonstração de negativação do nome da parte recorrente pelo recorrido, por consequência, não houve violação a direito da sua personalidade. Insta destacar que o recorrente, em nenhum momento, informou que seu nome estaria com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, recebendo apenas avisos sobre a existência da dívida. Assim, os fatos narrados constituem-se mera cobrança indevida.
14. A cobrança indevida por erro do fornecedor, sem outras consequências, tais como a inscrição em cadastro de inadimplentes ou submissão do consumidor a situação vexatória ou constrangedora, não consubstancia fundamento para justificar a reparação de dano moral. Da mesma forma se conclui, quando inexistem ataques à honra ou à dignidade da pessoa. Portanto, em que pese a conduta do banco recorrido ser reprovável, não foi potencialmente hábil a gerar a reparação por danos morais. Assim, improcede o pedido autoral neste sentido.
15. Recursos CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente (R$ 268,00), corrigido desde o desembolso, com juros desde a citação. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.
16. Sem condenação em honorários de sucumbência da parte ré, pois ausente contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.